Tribunal: TJES
Processo: 5004444-91.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004444-91.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5004444-91.2026.8.08.0030

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do inciso II do art. 14 e incisos I e IV do § 2º do art. 121, ambos do Código Penal. A acusação narra que o recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima por motivo fútil relacionado a um par de tênis, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) definir se cabe a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi
; (iii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo, nos quais a vítima e testemunha apontam o recorrente como o autor da agressão, além da própria admissão do réu quanto ao golpe desferido.

A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não ocorre quando a natureza da arma, a região atingida e a dinâmica dos fatos sugerem, em tese, a intenção de ceifar a vida.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, situação não verificada ante os relatos de ataque inesperado e motivação decorrente de desavença banal.

Compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, realizar a valoração definitiva das provas e decidir sobre a tese defensiva e a incidência das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia dispensa juízo de certeza, bastando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia depende de prova incontroversa da ausência de
animus necandi
.

Havendo dúvida sobre a intenção do agente ou sobre a incidência de qualificadoras, prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413 e art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5004444-91.2026.8.08.0030

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 18861211, vol. 02, p. 85-88), nos autos da Ação Penal nº 0008882-08.2013.8.08.0030, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18861212, p. 20-28), a defesa técnica, em resumo, requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes do dolo de matar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 419, do Código de Processo Penal. Por fim, caso mantida a imputação de tentativa de homicídio, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia (ID 18861211, vol. 01, p. 03-09) que, no dia 14 de junho de 2013, na Rua Principal, no Córrego Farias, Linhares/ES, o recorrente, agindo com vontade de assassinar, desferiu um golpe de arma branca (faca) contra a vítima Atair Silva Rocha, atingindo-lhe a região abdominal esquerda, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu fugir.

Segundo a peça acusatória, o réu teria se aproximado sorrateiramente da vítima e falou “ou é você, ou sou eu”, retirando uma faca de seu bolso, desferindo-lhe um golpe de faca na região abdominal do lado esquerdo.

Na sequência, a vítima foi perseguida pelo réu, mas logrou êxito em ser socorrida pela pessoa de nome Tairony, sendo encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

De acordo com o órgão ministerial, o crime teria sido praticado por motivo fútil, eis que a vítima teria danificado um par de tênis que fora emprestado anteriormente pelo réu. Além disso, fora surpreendida por um golpe de faca, sem poder esboçar reação defensiva.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a
materialidade
encontra-se comprovada

pelo Inquérito Policial nº 098/2013 (ID 18861211, vol. 01, p. 11-43), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 18861211, vol. 01, p. 45), Relatório de Conclusão (ID 18861211, vol. 01, p. 47-51) e Boletim Unificado nº 24383997.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Nesse sentido, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, relatou que se encontrava em frente à residência quando foi surpreendida por LEANDRO, que se aproximou e, após dizer “não corre”, desferiu golpe de faca em suas costas no momento em que tentava fugir. Afirmou que motivação da agressão decorreria de desavença relacionada a tênis emprestado pelo acusado, além de discussões anteriores envolvendo skate e trocas de ameaças. Destacou, ainda, que permaneceu internada por cerca de oito dias e que permaneceu com sequelas, especialmente limitação para carregar peso.

A testemunha Tairony Barra Silva, em audiência, destacou que prestou socorro à vítima no dia dos fatos. Relatou que, no momento dos fatos, a vítima afirmava ter sido esfaqueada por “Neguinho”, identificando tal apelido como referência a LEANDRO. Afirmou, ainda, que LEANDRO desapareceu da região logo após ocorrido, não tendo mais sido visto pela testemunha desde então.

O réu, no seu interrogatório, admitiu que desferiu um golpe na região do abdômen da vítima, mas que o fez porque percebeu que aquela estaria armada. Contextualizou os fatos indicando que mantinha relação próxima com ALTAIR, mas passaram a existir desavenças e ameaças após conflitos envolvendo capacete supostamente subtraído pela vítima e discussão relacionada a tênis, ocasião em que afirmou ter agredido ALTAIR com skate. Sustentou que vinha sendo ameaçado e, por isso, passou a portar faca diariamente.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, em tese, agrediu a vítima sorrateiramente com um golpe de faca, agindo com animus necandi.

Diante desse contexto probatório, da dinâmica narrada pelo ofendido e da natureza da lesão descrita no exame pericial (ferimento corto-perfurante no flanco esquerdo provocado por arma branca), verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e de elementos aptos, em tese, a revelar o
animus necand
i, notadamente em razão do meio empregado, da região atingida e das circunstâncias da agressão.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Eventual afastamento da intenção de matar demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com juízo de admissibilidade da acusação próprio da fase de pronúncia. Assim, havendo suporte indiciário minimamente consistente acerca da prática de crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proceder à valoração definitiva dos fatos e da tese defensiva.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Quanto às
qualificadoras imputadas
, estas também se encontram respaldadas no conjunto indiciário e nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. O motivo fútil revela-se na circunstância de o desentendimento girar em torno de uma prévia animosidade entre os envolvidos.

A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima decorre do relato de que o primeiro golpe foi desferido pelas costas e de forma inesperada, sem oportunidade de reação. Tais elementos revelam indícios mínimos de incidência das qualificadoras, devendo a apreciação final ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)